Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000010-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), 26.179.748 IVAN SOUZA ALVES - CNPJ: 26.179.748/0001-97 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa física, por meio de documentos hábeis, à medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1000010-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
IVAN SOUZA ALVES

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
IVAN SOUZA ALVES
,
contra a decisão monocrática desta relatora, que negou provimento ao recurso do agravante, indeferindo o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões sustenta que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, devidamente demonstrada nos autos; a negativa de gratuidade de justiça representa violação ao princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e ao art. 98 do Código de Processo Civil; a contratação de advogado particular não é incompatível com o reconhecimento da hipossuficiência; e, ainda, que decisão agravada cerceia seu direito de defesa, ao condicionar o prosseguimento da ação ao recolhimento das custas processuais.

Pugna ainda pela realização de prova pericial, com fulcro no art. 464, do Código Processual Pátrio.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso manejado e, no mérito, que seja reformada a decisão objurgada para deferir os benefícios da justiça gratuita em seu favor.

Foram apresentadas as contrarrazões em Id. 268681784, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
IVAN SOUZA ALVES
,
contra a decisão monocrática desta relatora, que negou provimento ao recurso do agravante, indeferindo o pedido de justiça gratuita.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isso porquê, analisando o contrato de empréstimo a qual pretende a parte impugnar, observa-se que este perfaz o importe de R$ 115.039,20.

Colaciono:

Ademais, o recorrente não apresentou nenhum elemento para verberar sua real situação financeira, como extrato bancário, imposto de renda e etc, lembrando que a hipossuficiência é relativa, não absoluta.

A jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.

(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023) – Grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em atendimento ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

(N.U 0004725-76.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) – Grifei.

Outrossim, o recorrente pugna pela realização de prova pericial, entretanto, não especifica qual seria, a rigor, descabido o pedido, uma vez que o recurso versa sobre hipossuficiência.

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025